Tribunal: STF
Processo: HC 83348
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus fundamentado em reexame de provas.
Impossibilidade de análise profunda do contexto fático-probatório.
2. Condenação baseada exclusivamente nas declarações colhidas em
sede de inquérito policial. Inocorrência. Confirmação em juízo dos
depoimentos prestados.
3. Validade de indícios como meio de prova
(CPP, art. 239). Análise conjunta de todas as provas produzidas.
Não-conhecimento da ordem impetrada. Condenação mantida.